Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011970-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GERMANO AUGUSTO COELHO DE MORAIS - CPF: 316.535.101-53 (APELADO), TATIANA DE MORAIS HOLLANDA - CPF: 026.477.181-80 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA
MORTIS
E DOAÇÃO (ITCD). SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. DONATÁRIO DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO REALIZADO AO FISCO COMPETENTE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CDA ANULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Germano Augusto Coelho de Morais, reconhecendo a ilegalidade da CDA n. 2020275802 e determinando sua anulação, com a extinção da execução fiscal correspondente, além da condenação do ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o doador pode ser responsabilizado tributariamente pelo ITCD quando os donatários são domiciliados fora do Estado de Mato Grosso;
(II) saber se há legalidade na constituição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2020275802, considerando que o imposto já fora recolhido ao Distrito Federal.

III. Razões de decidir

3. A competência tributária para a cobrança do ITCD recai sobre o Estado onde se localiza o bem imóvel objeto da doação, nos termos do art. 155, § 1o, I, da CF/1988, sendo, no caso, o Distrito Federal.

4. O sujeito passivo da obrigação tributária do ITCD é, por força de lei, o donatário, não podendo o doador ser responsabilizado quando ausente previsão legal de substituição tributária ou responsabilidade solidária.

5. Comprovado o pagamento do ITCD perante o Fisco do Distrito Federal, restou afastada a legitimidade da cobrança efetuada pelo Estado de Mato Grosso, caracterizando-se
bis in idem
e violação aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade tributária.

6. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, não havendo abuso ou irregularidade no arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilegítima a cobrança de ITCD pelo Estado de Mato Grosso de doador residente neste Estado quando o bem doado se encontra no Distrito Federal e os donatários, residentes naquela unidade federativa, recolheram o tributo ao Fisco competente. Logo, não cabe responsabilização do doador, seja por substituição tributária ou responsabilidade solidária.

2. É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios de sucumbência quando vencida na ação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 1o, I; CTN, art. 121, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

..

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que acolheu os Embargos à Execução, opostos por Germano Augusto Coelho de Morais, por reconhecer a ilegitimidade da cobrança, determinando o cancelamento da Certidão da Dívida Ativa (CDA) n. 2020275802 e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal. Além disso, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e ressarcimento das custas processuais (id. 311688891).

O Estado de Mato Grosso sustenta que o Magistrado incorreu em equívoco ao afastar a responsabilidade do doador pelo pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), pelos seguintes fundamentos: (1) nos termos do art. 9o, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 2.125/2003, sendo o donatário domiciliado fora do Estado de Mato Grosso, a responsabilidade tributária recai sobre o doador, hipótese verificada no caso concreto; (2) o crédito foi regularmente constituído após o cruzamento de dados com a Receita Federal, inexistindo vícios no procedimento, e o Apelado não demonstrou o recolhimento do ITCD em outra unidade federativa; (3) a CDA goza de presunção de legitimidade.

Posto isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a validade da CDA n. 2020275802 e a exigibilidade do respectivo crédito tributário; a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; e a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 311688897).

O Recorrido nas contrarrazões pugnou pela manutenção do ato sentencial e apresentou a escritura pública da doação com o comprovante de recolhimento do ITCD no Distrito Federal (id. 311688897).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada na ação retromencionada que
determinou o cancelamento da CDA n. 2020275802 e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios e ressarcimento das custas processuais.

Na origem, Germano Augusto Coelho de Morais opôs Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com base na CDA n. 2020275802, relativa ao não recolhimento de ITCD incidente sobre suposta doação realizada no ano de 2014, no valor de R$ 39.969,73 (Trinta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).

Narrou que jamais recebeu qualquer valor a título de doação, figurando apenas como doador, conforme declarado no Imposto de Renda, e que foi surpreendido por bloqueios judiciais em suas contas bancárias, inclusive em conta conjunta mantida com sua mãe idosa, sem prévia citação válida.

Alegou nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais; dados equivocados; falta de notificação em processo administrativo; decadência e prescrição do crédito; citação nula e incompetência do Juízo de origem, uma vez que reside em Brasília/DF desde 2015.

Pontuou, ainda, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados — tanto em conta destinada a proventos da genitora quanto em fundos de investimento inferiores a 40 salários-mínimos — e a nulidade das multas aplicadas, por reputá-las abusivas e confiscatórias (id. 311688858).

A genitora do Embargante Recorrido, Marlene Coelho de Morais, requereu sua admissão como terceira interessada no feito, para impugnar o bloqueio indevido de seus proventos, pedido que foi indeferido. Na mesma decisão, foram atribuídos efeitos suspensivos aos embargos à execução e concedido o benefício da gratuidade judiciária ao Embargante (id. 311688878).

O Estado, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos (id. 311688880).

Após regular instrução, o Juízo singular acolheu os embargos, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de
Embargos à Execução Fiscal
com pedido de concessão de efeito suspensivo, opostos por
GERMANO AUGUSTO COELHO DE MORAIS
, devidamente qualificado nos autos, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, também devidamente qualificado, nos moldes do artigo 16 da Lei no 6.830/80 c/c artigo 919, §1o do CPC.

O embargante sustenta que a execução fiscal tem por base a CDA no 2020275802, cujo objeto é crédito tributário de ITCD, e teria supostamente recebido uma doação no valor de R$ 123.694,08 no ano de 2014, informação essa totalmente equivocada. Contudo, afirma que jamais recebeu qualquer valor a título de doação, ocorre que o Embargante declarou doações efetuadas, ou seja, na qualidade de doador. Ao contrário do que consta do Processo Administrativo no 161215/54/28/2020, o Embargante não recebeu qualquer doação, na qualidade de donatário, e para tanto anexa no corpo da petição inicial cópia da declaração de imposto de renda de 2014.

Alega, ainda, a nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 2o, §5o e §6o da Lei no 6.830/80, bem como do art. 203 do CTN, notadamente a omissão da origem, natureza e base de cálculo do crédito tributário executado, o que inviabilizaria a constituição válida do título executivo.

Pontua, ademais, que jamais foi notificado ou teve oportunidade de contraditório e ampla defesa no processo administrativo originário, obtendo informações somente por meio de advogado correspondente junto à SEFAZ/MT.

Aduz que houve erro material por parte da autoridade administrativa ao imputar-lhe doação inexistente, requerendo, ao final, a declaração de nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal no 1022103-77.2020.8.11.0041.

[...]
DO MÉRITO

Quanto a cobrança do referido imposto, tem-se que a Lei Estadual n. 7.850/2002 dispõe, no seu artigo 1
o
, inciso II, que o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de qualquer bem ou direito, incide sobre a doação, a qualquer título, e, no parágrafo 6
o
, do mesmo artigo, que se considera doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe, ou se resolva, em transmissão de quaisquer bens ou direito. Veja-se:

Art. 1o
-
O Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:
I – (...);

II - a doação a qualquer título.

§ 1o - (...).

§ 6o - Para efeito do disposto nesta lei, considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos.

O artigo 2
o
, inciso I, desta mesma lei, preceitua que, sobre a doação a qualquer título de propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real, relativo a bem imóvel, aplica-se o ali disposto,
in verbis
:

Art. 2
o
- O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

No que tange ao fato gerador, o artigo 4
o
, da referida norma, estabelece que ocorre na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens e ou direitos:

Art. 4
o
- Ocorre o fato gerador:

I – (...);

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

Aliado à legislação existe o Decreto
no 2.125, de 11 de Dezembro de 2003
do qual podemos extrair a seguinte regulamentação:

Art. 9o
São contribuintes do imposto:

I - na transmissão causa mortis, o herdeiro ou o legatário;

II - no fideicomisso, o fiduciário;

III - na doação, o donatário;

IV - na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso, o cessionário.

O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue neste entendimento:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DOS BENS APURADO POR MEIO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DE FORMAL DE PARTILHA/INVENTÁRIO – ART. 12 DA LEI No. 7.850/02 – SENTENÇA RATIFICADA.

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) é uma espécie de tributo de competência estadual e distrital
,
incidente sobre
a transmissão de bens e direitos recebidos pelos herdeiros e legatários, e também na
doação de quaisquer bens ou direitos a terceiros
(art. 155, inc. I, §1o, CF/88), cuja exigibilidade está diretamente vinculada à identificação dos herdeiros contribuintes (sujeito passivo) e, especialmente, à definição de sua base de cálculo, somente possível após a avaliação dos bens do espólio e cálculo do imposto, nos termos dos artigos 1.003 a 1.013, do CPC/73 e do enunciado da Súmula no. 114, do STF. [...] (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, ReeNec 109499/2015, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). (negritei).

De um simples exame dos documentos acostados, é possível verificar, que o ITCMD não pode ser exigido do Embargante, que se faz Doador e não donatário, conforme se faz prova da Declaração de Imposto de Renda indexada no ID no 114169382. Esclarecendo que, em se tratando de matéria alusiva a donatário o mesmo é estipulado em lei como contribuinte, aplicando-se a regra do artigo 121, I, do Código Tributário Nacional, com o consequente reconhecimento de que possui responsabilidade direta, o que impõe a procedência da presente pretensão inicial.

[...] Diante do acolhimento da inexigibilidade do tributo, resta prejudicada a análise das demais alegações.

DA PARTE DISPOSITIVA

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente
Ação de
Embargos à Execução Fiscal

proposta por
GERMANO AUGUSTO COELHO DE MORAIS
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a ilegalidade da
CDA 2020275802
e determino o seu cancelamento. [...]”
(id. 311688891).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre e defende a legalidade do lançamento, com fundamento no Decreto Estadual n. 2.125/2003, insistindo na possibilidade de cobrança do ITCD diretamente do doador, quando os donatários são domiciliados fora do Estado.

A controvérsia posta nos autos reside na definição de quem é o legítimo sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao ITCD incidente sobre doação de bem imóvel localizado no Distrito Federal, quando o doador reside em Mato Grosso, mas os donatários residem no Distrito Federal e, mais relevante, efetuaram o pagamento do imposto perante o Fisco distrital à época do fato gerador.

Com efeito, o artigo 155, inciso I, da Constituição da República, estabelece que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão causa
mortis
e doação de quaisquer bens ou direitos.

O §1o do mesmo dispositivo estabelece regra de repartição da competência ativa entre os entes federativos, nos seguintes termos:

§1o O imposto previsto no inciso I será:

a) relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, competente o Estado da situação do bem, ou o Distrito Federal;

b) relativamente a bens móveis, títulos e créditos, competente o Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador.

No caso dos autos, o objeto da doação foi bem imóvel situado no Distrito Federal, doado em 2014 por Germano Augusto Coelho de Morais a seus dois filhos, também residentes naquela unidade da federação. Portanto, a competência ativa para exigir o ITCD é do Distrito Federal, nos termos do que dispõe o art. 155, §1o, da Carta Magna. Confira-se:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [... ]

§ 1o O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal”

Conforme reconhecido na sentença e corroborado por provas documentais constantes nos autos, o imóvel doado estava situado no Distrito Federal, e os donatários também ali residiam, o que ratifica a competência distrital exclusiva para exigir o tributo.

O artigo 121, I, do Código Tributário Nacional, prevê que o sujeito passivo da obrigação tributária principal é o contribuinte, assim definido em lei como aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Cita-se:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.”

A legislação estadual do Mato Grosso (Lei n. 7.850/2002 e Decreto n. 2.125/2003) prevê, em seu art. 9o, que o donatário é o contribuinte do ITCD e, excepcionalmente, no parágrafo único, atribui a condição de contribuinte ao doador quando o donatário não residir no Estado.

Acontece que não é essa a hipótese dos autos.

As informações constantes do processo, inclusive prestadas pelo próprio Apelante, demonstram que os donatários residiam em outro Estado à época da doação. Ademais, a escritura pública comprova que eles recolheram, oportunamente, o imposto devido ao Distrito Federal, no valor de R$ 9.895,52, incidente sobre base de cálculo de R$ 247.388,17, à alíquota de 4% (ids. 311688878 e 311688878).

Logo, não se trata de hipótese de substituição tributária nem de responsabilidade solidária do doador, mas sim de cobrança indevida e direcionada contra pessoa distinta do contribuinte de direito, sem respaldo fático ou legal.

Desse modo, não subsiste dúvida quanto à incompetência do Estado de Mato Grosso para lançar e exigir o ITCD incidente sobre a referida doação, porquanto o bem se localiza no Distrito Federal, e os donatários ali tinham domicílio, tendo sido o tributo devidamente quitado no tempo da doação.

Importante consignar que permitir a cobrança duplicada do mesmo imposto por outro ente federativo viola frontalmente os princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da vedação ao confisco, além de representar indevido enriquecimento estatal.

No tocante à condenação em honorários advocatícios imposta à Fazenda Pública Estadual, no percentual de 10% sobre o valor da causa, tal insurgência, no sentido de que não seria cabível ou seria excessiva, não prospera.

O art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a fixação de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, salvo exceções expressamente previstas, o que não se verifica no caso concreto.

Na hipótese em exame, o Apelado logrou êxito em desconstituir a execução fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa referente a tributo cuja exigência se demonstrou equivocada. A procedência integral da pretensão, com a extinção da execução fiscal, conduz à inequívoca sucumbência da Fazenda Pública.

Além disso, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros legais mínimos, estando em conformidade com o § 3o do art. 85 do CPC, especialmente diante da natureza da causa, do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e do zelo demonstrado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025